Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTUAÇÕES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DEMORA EM FAVOR DO AGRAVANTE CARACTERIZADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos no 0720875-27.2023.8.07.0016 que indeferiu a antecipação da tutela na origem. Em síntese, os agravantes postulam a transferência das multas e pontuações de trânsito que constam no veículo para o segundo agravante, até julgamento final da demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do recolhimento do preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 46927130 - pág. 2). Antecipação de tutela deferida (ID 46927130). Sem contrarrazões.
3. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a tutela de urgência. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a probabilidade do direito resta demonstrada, nos autos de origem, com a indicação do segundo agravante como condutor principal em 20/01/2022. Conforme consta no documento de ID 155932267, “o principal condutor é responsável pelas infrações de trânsito que cometer enquanto conduz o veículo, como prevê a Lei 13.495/17”. Ademais, o segundo agravante não refuta ter cometido as infrações, mas, ao contrário, confirma ser o usuário principal do veículo e assume a responsabilidade por elas.
5. Quanto ao perigo do dano, é certo que a agravante possui apenas permissão para dirigir, já vencida, e está impossibilitada de requerer a CNH definitiva, o que lhe impede de conduzir veículos.
6. Ademais, a medida pleiteada é reversível, pois em caso de futura revogação da decisão o Distrito Federal poderá exigir da parte autora os valores discutidos, bem como dar continuidade a eventual processo administrativo correspondente às infrações de trânsito, suspendendo a CHN definitiva eventualmente emitida.
7. Contudo, tendo em vista a necessidade de observar os demais requisitos para emissão da CNH definitiva, necessário se faz a utilização do poder geral de cautela para deferir medida antecipatória diversa da pretendida, determinando apenas a suspensão provisória dos débitos e pontuação, cabendo à agravante dar andamento administrativo para obtenção da CNH definitiva.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida em grau recursal confirmada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas e pontuações de trânsito que constam no veículo de placa JKJ 8040 DF, posteriores a 20/01/2022.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.